Tribunal: TJMT
Processo: 1032020-86.2021.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1032020-86.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Suspensão da Exigibilidade, Anulação de Débito Fiscal, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[TRANSPORTES BERTOLINI LTDA - CNPJ: 04.503.660/0019-75 (EMBARGANTE), ROMULO DE JESUS DIEGUEZ DE FREITAS - CPF: 230.873.907-04 (ADVOGADO), TRANSPORTES BERTOLINI LTDA - CNPJ: 04.503.660/0001-46 (EMBARGANTE), TRANSPORTES BERTOLINI LTDA - CNPJ: 04.503.660/0003-08 (EMBARGANTE), PAULO CESAR BERTOLINI - CPF: 506.849.490-91 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PAULO CESAR BERTOLINI - CPF: 506.849.490-91 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDO PARISOTTO - CPF: 016.344.790-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL(CONVOCADO) E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

EMENTA
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SUPOSTA OMISSÃO QUANTO AO SOBRESTAMENTO DO FEITO.
REJEIÇÃO.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos pelo contribuinte contra acórdão que reconheceu a licitude da autuação fiscal e multa lançada por meio de TAD.

2. O embargante sustenta omissão no acórdão quanto à necessidade de sobrestamento do feito, em razão da repercussão geral reconhecida nos Temas 487 do STF.

II. Questão em discussão

3. As questões em discussão consistem em saber se houve omissão do acórdão quanto à necessidade de sobrestamento do feito em razão da repercussão geral reconhecida pelo STF no Tema 487;

III. Razões de decidir

4. O reconhecimento da repercussão geral pelo STF não implica sobrestamento automático dos processos, conforme decidido no RE 966.177 RG/RS.

5. O acórdão embargado enfrentou expressamente os fundamentos relevantes do caso, não havendo omissão.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “O reconhecimento da repercussão geral pelo STF não implica sobrestamento automático do feito."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CF/1988, art. 150, IV.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 966.177 RG/RS; RE 640452 RG (Tema 487).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
TRANSPORTES BERTOLINI LTDA
contra acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste Tribunal, que negou provimento ao recurso de apelação interposto pela embargante, mantendo a sentença de improcedência proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá nos autos da Ação Anulatória de Débito Fiscal no 1032020-86.2021.8.11.0041.

Argui que, um dos fundamentos do recurso de apelação é a confiscatoriedade da isolada multa aplicada por meio do TAD n.o 1138607-1, com fulcro no artigo 17, XV c/c art. 45, III, “i”, ambos da Lei no 7.098/98.

Sustenta que, o acordão embargado ao reconhecer a licitude da multa, reduzida pelo julgador administrativo de 20% para 10% do valor da mercadoria, acórdão incorreu em omissão relevante, pois não considerou a existência de repercussão geral reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 487 (RE 640452/MG), que discute a constitucionalidade e os limites das multas isoladas aplicadas por descumprimento de obrigações acessórias.

Argumenta que, a penalidade foi aplicada exclusivamente por descumprimento formal (não apresentação de documento fiscal em posto de fiscalização), sem qualquer supressão de tributo, razão pela qual o percentual deveria incidir sobre o valor do imposto (ICMS) e não sobre o valor da operação comercial, matéria que está sendo objeto de julgamento pelo STF.

Requer o provimento dos embargos para suprir a omissão apontada e, com fundamento no art. 1.026, § 1o, e art. 927, § 3o, do CPC, pleiteia a suspensão do processo até o julgamento definitivo do Tema 487 pelo Supremo Tribunal Federal.

Sem Contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os Embargos de Declaração são oponíveis quando houver no aresto embargado obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o Julgador, bem como diante de erro material, conforme o artigo 1.022, do Código de Processo Civil, in verbis:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o”.

Ao analisar o acórdão embargado, não se verifica a ocorrência de vícios aptos a ensejar o manejo do presente aclamatório. Vejamos.

Sabe-se que, de fato a Suprema Corte
admitiu a repercussão geral do RE 640.452 (Tema 487) relativo ao percentual considerado confiscatório das multas isoladas, como cito:

“CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. PUNIÇÃO APLICADA PELO DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. DEVER INSTRUMENTAL RELACIONADO À OPERAÇÃO INDIFERENTE AO VALOR DE DÍVIDA TRIBUTÁRIA (PUNIÇÃO INDEPENDENTE DE TRIBUTO DEVIDO). “MULTA ISOLADA”. CARÁTER CONFISCATÓRIO. PROPORCIONALIDADE. RAZOABILIDADE. QUADRO FÁTICO-JURÍDICO ESPECÍFICO. PROPOSTA PELA EXISTÊNCIA DA REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL DEBATIDA.

Proposta pelo reconhecimento da repercussão geral da discussão sobre o caráter confiscatório, desproporcional e irracional de multa em valor variável entre 40% e 05%, aplicada à operação que não gerou débito tributário.

TEMA 487 - Caráter confiscatório da "multa isolada" fixada em valor variável entre 5% a 40%.

(RE 640452 RG, Relator(a): JOAQUIM BARBOSA, Tribunal Pleno, julgado em 06-10-2011, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-232 DIVULG 06-12-2011 PUBLIC 07-12-2011 RT v. 101, n. 917, 2012, p. 643-651)

Todavia, conforme se observa do Informativo n. 868/2017 do STF, a Suprema Corte, ao julgar questão de ordem no
RE 966.177 RG/RS, entendeu que o reconhecimento da
Repercussão

Geral
não implica em sobrestamento automático do processamento de todas as demandas nacionais pendentes de julgamento, dependendo de decisão do relator nesse sentido, como cito:

“[...] A questão de ordem foi resolvida da seguinte forma: a) a suspensão de processamento prevista no § 5o do art. 1.035 do CPC não consiste em consequência automática e necessária do reconhecimento da repercussão geral realizada com fulcro no “caput” do mesmo dispositivo, sendo da discricionariedade do relator do recurso extraordinário paradigma determiná-la ou modulá-la; [...]”.

(RE 966.177 RG/RS, rel. Min. Luiz Fux, julgamento em 7.6.2017)

Pela análise dos andamentos processuais do
RE 640.452 (Tema 487), observa-se que, embora tenha sido reconhecida a repercussão geral, o STF não determinou o
sobrestamento dos processos em trâmite em 1o e 2o grau.

Com efeito, não é necessário aguardar o julgamento do Tema 487
para apreciação do recurso de apelação, ainda que haja insurgência quanto a confiscatoriedade da multa lançada por meio do TAD n.o 1138607-1.

Além disso, não foi requerido o sobrestamento da demanda, nas razões do recurso de apelação ou em petição avulsa antes do julgamento do apelo.

Destarte, não há que se falar em omissão quanto à necessidade de sobrestamento do feito.

Destarte, não há que se falar em omissão quanto à necessidade de sobrestamento do feito.

Ressalte-se que, caso a embargante entenda que o acórdão contraria entendimento que venha a ser firmado pelo STF no julgamento do Tema 487, poderá se valer dos meios processuais adequados para fazer valer seu direito, como a ação rescisória, se preenchidos os requisitos legais, ou mesmo eventual modulação de efeitos que venha a ser estabelecida pela Suprema Corte.

Dessa forma, ausentes os vícios previstos pelo artigo 1.022, do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração devem ser rejeitados.

Ante o exposto,
REJEITO
os presentes embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026